Tribunal: TJMT
Processo: 1003696-55.2022.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003696-55.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RIVALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 279.454.408-00 (RECORRENTE), HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - CPF: 813.323.602-97 (ADVOGADO), TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES - CPF: 014.582.092-02 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.

1003696-55.2022.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente(s):
VRG Linhas Aereas S.A.

Recorrido(s):
Rivaldo Aparecido da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem: 166

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS

E FIXADOS

EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00

– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
- SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela demandada ante sentença em ação indenizatória, que
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

A recorrente defende a reforma da sentença, uma vez que o cancelamento do voo se deu em razão da alteração da malha aérea, o que configuraria excludente de sua responsabilidade e, portanto, afastaria seu dever de indenizar. Alega que se aplica ao caso as disposições da Lei 7.565/1986, alterado pela Lei 14.034/2020, cabendo ao consumidor comprovar a conduta que deu ensejo aos danos morais pleiteados.

3.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Extrai-se dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas com saída de Cuiabá/MT para Jericoacoara/CE, com conexão em Guarulhos/SP, para o dia 28.12.2021, com saída às 04h05min, e previsão de chegada às 08h25min do mesmo dia. No entanto,
o voo fora cancelado, e o autor alega que só teve ciência de tal fato no momento em que tentou realizar o
check-in
.

5.

Desse modo, teve que adquirir novas passagens em uma companhia aérea diversa para que pudesse desfrutar de suas férias e das festas de ano novo.

1.

No caso destes autos,
observa-se que a ré não prestou atendimento e assistência adequados ao consumidor, deixando-o sem qualquer resposta quanto a sua solicitação, ficando caracterizada a responsabilidade civil, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização por dano extrapatrimonial, pois não há qualquer demonstrativo de que o autor teve ciência prévia acerca do cancelamento do voo, e também não ficou demonstrada a sua reacomodação em voo subsequente disponível.

2.

Desse modo, como a recorrente
não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autore, conforme era de incumbência daquela, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC e aplicada ao caso, a sentença recorrida não comporta reforma.

6.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022